Tribunal: TJSP
Processo: 1501024-70.2018.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Santa Rita do Passa Quatro – Água e esgoto – Período de 2013 e 2014 - Celebração de acordo de parcelamento da dívida - Causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional - Impossibilidade de extinção do feito – Hipótese do artigo 922, "caput" do CPC - Precedentes – Sentença reformada –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Santa Rita do Passa Quatro – Água e esgoto – Período de 2013 e 2014 - Celebração de acordo de parcelamento da dívida - Causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional - Impossibilidade de extinção do feito – Hipótese do artigo 922, "caput" do CPC - Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.